Tribunal: TJMT
Processo: 1005285-66.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005285-66.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MOISES DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 061.513.721-07 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. FALSA IDENTIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAM
E

1.
Habeas corpu
s impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da Ação Penal n.o 1011187-93.2025.8.11.0045, decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006, e art. 307 do Código Penal. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, presença de condições pessoais favoráveis e postula a revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta idônea, nos termos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, ou se configura constrangimento ilegal por se apoiar em gravidade abstrata do delito e desconsiderar condições pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada explicita o
fumus
comissi
delicti
a partir da materialidade e dos indícios de autoria colhidos no auto de prisão em flagrante e nos elementos do inquérito, incluindo apreensão de entorpecentes e objetos associados à mercancia.

4. O decreto prisional demonstra o
periculum
libertatis

com base em dados concretos, notadamente a apresentação de identidade falsa no momento do flagrante, confirmada por laudo papiloscópico, o que compromete a garantia de aplicação da lei penal.

5. A ocultação deliberada da identidade revela intenção objetiva de se furtar ao alcance da jurisdição e fragiliza a confiabilidade da vinculação do agente ao processo.

6. A existência de condenações definitivas reforça o risco de reiteração delitiva e afasta a tese de primariedade considerada na audiência de custódia sob identidade falsa.

7. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não neutralizam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos de risco, conforme Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

8. A gravidade concreta do fato, evidenciada pelo contexto de traficância com envolvimento de adolescente e pela inserção do agente em trajetória penal prévia, legitima a custódia para garantia da ordem pública.

9. Medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas diante de comportamento inicial voltado à evasão e da insuficiência para conter o risco de frustração da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A apresentação de identidade falsa no momento do flagrante, confirmada por elemento técnico, constitui fundamento concreto idôneo para justificar a prisão preventiva com base na garantia da aplicação da lei penal”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005285-66.2026.8.11.0000

PACIENTE: MOISES DE OLIVEIRA DOS SANTOS
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de
Moisés de Oliveira dos Santos,
apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, no contexto da Ação Penal n.o 1011187-93.2025.8.11.0045, originária de auto de prisão em flagrante lavrado em 15/10/2025, na qual se apuram, em tese, os delitos previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006, e no art. 307 do Código Penal, em razão de suposta traficância associada ao envolvimento de adolescente e da utilização de identidade falsa.

Narra a impetração, em síntese, que a prisão preventiva careceria de fundamentação concreta, sustentando que não estariam demonstrados os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, aduzindo, ainda, que o paciente ostentaria condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade laborativa lícita, além de inexistir violência ou grave ameaça na conduta imputada.

Alega, por fim, que o decreto prisional teria se amparado em gravidade abstrata do delito, postulando a revogação da custódia ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, com expedição de alvará de soltura, inclusive em sede liminar.

A liminar foi indeferida, ao fundamento de que a tutela de urgência em
habeas corpus
reclama ilegalidade patente e intolerável, não evidenciada, em cognição sumária, no caso concreto.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, registrou-se que o paciente foi preso em flagrante em 15/10/2025, inicialmente identificado sob outro nome, tendo sido submetido à audiência de custódia em 17/10/2025, ocasião em que, à vista da qualificação então apresentada, foi-lhe concedida liberdade provisória.

Esclareceu o juízo, porém, que, na sequência, sobreveio laudo de confronto papiloscópico da Politec indicando que a identificação civil utilizada no flagrante não correspondia à real identidade do custodiado, o que motivou requerimento ministerial de prisão preventiva, formulado em 21/10/2025.

Informou que o inquérito foi concluído em 10/11/2025 e, em 25/11/2025, foi decretada a prisão preventiva, cumprida em 28/11/2025, sendo posteriormente oferecida denúncia em 04/12/2025.

Acrescentou que houve reavaliação da custódia na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP, com manutenção da preventiva em 15/01/2026, e que a ação penal se encontra em regular tramitação, com audiência de instrução e julgamento designada para 24/03/2026, às 15h30.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer escrito
, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, sustentando a presença dos requisitos do art. 312 c/c art. 313 do CPP, com ênfase na necessidade de preservação da ordem pública e no risco processual decorrente do conjunto de circunstâncias narradas, ressaltando a gravidade concreta do fato, a imputação de falsa identidade e a insuficiência de medidas cautelares diversas diante do quadro delineado.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a exame é estritamente cautelar e deve ser apreciada no exato âmbito cognitivo do
habeas corpus
, remédio constitucional vocacionado a sanar constrangimento ilegal manifesto, não a substituir o devido processo probatório nem a antecipar, por via oblíqua, juízos próprios do mérito da ação penal.

No caso, a prisão preventiva foi decretada no bojo da Ação Penal n.o 1011187-93.2025.8.11.0045, que apura, em tese, tráfico de drogas com causa de aumento pelo envolvimento de adolescente, além de falsa identidade, em contexto de flagrante ocorrido em 15/10/2025.

As informações do juízo coator descrevem diligência antecedente e abordagem que culminaram na apreensão de substâncias entorpecentes e de elementos acessórios usualmente associados à mercancia, com indicação de que parte do material estava acondicionada e distribuída no interior da residência, em local relacionado ao paciente, somando-se a isso o dado posterior de que ele teria se apresentado com identidade diversa, circunstância confirmada por laudo técnico de confronto papiloscópico.

A decisão atacada, a seu turno, invocou expressamente os
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, distinguindo
o fumus
comissi
delicti
, extraído da materialidade e dos indícios de autoria colhidos no auto de prisão em flagrante e em elementos do inquérito, do
periculum
libertatis
,
afirmando-o a partir de dados concretos
.

D
e um lado, a própria dinâmica do flagrante e as circunstâncias indicativas de tráfico; de outro, sobretudo, a conduta de ocultação identitária, com repercussão direta sobre a confiabilidade do vínculo do agente com o processo e sobre a perspectiva de submissão aos atos processuais, acrescida de registros apontados como impeditivos do cumprimento de alvará de soltura inicialmente expedido, por existirem mandados pendentes.

Em síntese, o juízo tratou a prisão como medida de contenção fundada na necessidade de tutela da ordem pública e na garantia da aplicação da lei penal, diante de sinais objetivos de risco de evasão e de frustração da jurisdição.

Por certo
, há situações em que o risco processual se projeta menos sobre a gravidade abstrata do tipo penal e mais sobre comportamentos concretos reveladores de intenção de se furtar ao alcance do Estado-juiz.

A apresentação de identidade falsa, quando evidenciada por elemento técnico e inserida no contexto do flagrante, não constitui dado periférico; ela incide no coração da garantia de aplicação da lei penal, porque compromete a própria identificabilidade do sujeito processual e, com isso, a eficácia das intimações, das medidas de controle e do acompanhamento de antecedentes e restrições legais.

Não por outra razão, esta Corte já assentou, em hipótese análoga, que
“a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal justifica-se pela conduta de um dos pacientes que, no momento da abordagem, tentou ocultar sua real identidade fornecendo nome falso
” (N.U 1047220-23.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, julgado em 21/01/2026, publicado no DJE 27/01/2026).

Na mesma linha, também se firmou compreensão de que “
a prisão preventiva se legitima quando amparada em elementos concretos que evidenciem periculosidade social e risco processual, incluindo a apresentação de identidade falsa e a existência de execução penal em curso, sinalizando reincidência
” (N.U 1017243-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, julgado em 10/06/2025, publicado no DJE 24/06/2025), precedente que bem ilumina a natureza do risco aqui descrito nas informações e no decreto prisional.

A partir desse quadro, as teses defensivas não prosperam.

A alegação de ausência de fundamentação concreta não se sustenta quando o decreto cautelar, ainda que contenha passagens de caráter geral, explicita fundamentos individualizados extraídos do caso, como se verifica.

Isso porque, como
ja
visto
, a decisão
amarra o risco
a condutas e circunstâncias concretas, com destaque para a ocultação da real identidade e para registros indicados como aptos a comprometer a regularidade da submissão do agente ao processo, compreendendo-se, nesse ponto, que a tutela cautelar se volta à preservação da eficácia do procedimento e à proteção da coletividade contra reiteração, quando o conjunto de elementos sugere cenário de maior instabilidade e de baixa aderência do agente às determinações judiciais.

Também não socorre à defesa o argumento de que o paciente ostenta primariedade, residência fixa e trabalho lícito.

Ainda que tais circunstâncias existam ou sejam alegadas, elas não possuem, por si sós, aptidão para neutralizar o
periculum
libertatis
quando a necessidade da custódia emerge de dados concretos do caso.

A jurisprudência desta Corte é firme em afirmar que condições pessoais favoráveis não neutralizam, automaticamente, a necessidade de prisão preventiva, entendimento consolidado no Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, e que se harmoniza com a própria lógica do art. 312 do CPP, voltada a riscos, não a predicados abstratos.

Ademais, no caso específico, as informações prestadas pelo Juízo de origem evidenciam que a leitura inicial de
“primariedade
”, considerada na audiência de custódia, foi construída sobre uma premissa fática que se revelou falsa, qual seja, a identidade civil apresentada no flagrante.

De fato,
a tentativa deliberada de obscurecer a identidade, quando compreendida à luz do histórico penal já consolidado do paciente, revela-se conduta que não apenas contamina a credibilidade dos predicados subjetivos invocados, mas projeta, concretamente, a intenção de se escusar do alcance da jurisdição.

Aqui, a ocultação identitária se apresenta como ato instrumental de evasão, praticado precisamente para neutralizar o controle estatal sobre quem é o agente, de onde vem e quais restrições já recaem sobre ele.

E essa conclusão se robustece quando se observa, ainda conforme as informações e o conjunto de dados referidos pelo decreto prisional, que o paciente não se encontrava diante de uma vida pregressa irrelevante ou de um passado longínquo e superado, mas trazia consigo um itinerário penal já marcado por condenações e cumprimento de pena.

Se já havia duas condenações definitivas, como indicado, a opção por falsear o próprio nome
no momento em que
o Estado o alcança em situação de flagrância não pode ser lida com indulgência hermenêutica.

O
risco

é um comportamento objetivo que se acopla ao propósito de furtar-se à aplicação da lei penal, seja para evitar o imediato reconhecimento de mandados pendentes, seja para impedir a exata aferição da sua condição de reincidente ou de sentenciado em execução, seja, ainda, para desorganizar a própria cadeia de atos processuais subsequentes.

A prisão preventiva, nesse cenário, se ancora em sinais concretos de que a liberdade, tal como posta, fragilizaria a efetividade do processo e ampliaria a probabilidade de frustração da jurisdição.

Em paralelo, não se ignora que a gravidade concreta não se confunde com a gravidade abstrata do tipo penal.

O que legitima a tutela cautelar não é a etiqueta do delito, mas a realidade do fato e a densidade do risco que dele irradia.

No caso, a gravidade é aferível pelas circunstâncias descritas, pelo contexto de traficância com envolvimento de adolescente, pela apreensão de substâncias e de instrumentos que, em juízo de probabilidade, sugerem mercancia, e, sobretudo, pela inserção do evento em uma trajetória penal que já conheceu a resposta do Estado, sem que isso tenha sido suficiente para conter a reiteração.

A Corte
tem reiterado que “
a prisão preventiva para a garantia da ordem pública é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, bem como o risco de reiteração delitiva, consideradas as circunstâncias do caso
” (N.U 1001362-32.2026.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, julgado em 10/02/2026, publicado no DJE 18/02/2026).

E é precisamente essa moldura que se ajusta ao presente: não se trata de prender por prender, mas de reconhecer, a partir de elementos individualizados, que há risco efetivo de recidiva e de abalo à paz social quando o agente, mesmo após condenações e cumprimento de pena, retorna ao ciclo delitivo.

Nessa mesma linha, a análise de adequação das medidas do art. 319 do CPP não pode ser reduzida a um automatismo retórico.

A experiência judiciária ensina que cautelares alternativas só alcançam sua finalidade quando dialogam com o risco que se pretende conter e quando há mínima confiança na disposição do imputado de se submeter à autoridade do processo.

Quando o risco se concentra, precisamente, na possibilidade de evasão e de frustração da jurisdição, a tentativa de ocultar a própria identidade atua como verdadeiro sinal de alerta, porque demonstra que o paciente, desde o primeiro contato com o aparato estatal, buscou manipular a realidade formal para se colocar fora do radar do controle judicial.

Em hipóteses assim, medidas como comparecimento periódico, proibição de ausentar-se da comarca ou monitoração eletrônica podem ser, em tese, aplicáveis, mas não se mostram, no caso concreto, dotadas de suficiência, porque o comportamento inicial já indica propensão a burlar o sistema de vinculação processual, sobretudo quando somado ao histórico penal e à existência de registros restritivos apontados nas informações.

Diante desse panorama, evidencia-se que a conduta do paciente, ao ocultar deliberadamente sua real identidade
,
mesmo já ostentando duas condenações penais e após ter cumprido pena, revela concreta intenção de se furtar à aplicação da lei penal e demonstra que a reiteração delitiva não é mera conjectura, mas risco real e atual, legitimando a manutenção da custódia cautelar.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, mantendo íntegra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026